Tribunal: TJDFT
Processo: 0056800-80.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0056800-80.2013.8.07.0015 Número do processo na origem: 0056800-80.2013.8.07.0015 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Defiro o pedido realizado em ID 75472315, para determinar o desentranhamento da documentação ali referida. Ainda, retifique a Secretaria o registro dos autos, considerando a interposição do Recurso Especial em ID 75442157, e intime-se a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões. Decorrido o prazo legal, encaminhem-se os autos à Presidência deste e. Tribunal para análise do juízo de admissibilidade. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora